Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0733585-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por EDIS DE OLIVEIRA SILVA e MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP em face de decisão em que indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicado em Agravo de Instrumento oposto pelos Embargantes. Afirmam os agravantes que o ponto central do recurso é que o acórdão exequendo (i) não fixou a metragem da área pública ocupada, (ii) não deliberou sobre a consideração da metragem de todos os pavimentos, (iii) não quantificou o dano, diante dos recolhimentos parciais e do valor das taxas de ocupação devidas. E que a decisão embargada não enfrentou essas questões, limitando-se a afirmar que o agravo pretende retomar a discussão do mérito da decisão proferida na ação coletiva e já acobertada pelo manto da coisa julgada. Dizem ainda que a realização de perícia contábil será ato desperdiçado, porque a perícia não pode suprir as lacunas do acórdão e fixar, ela própria, a metragem da área ocupada, bem como fazer juízo de valor se as áreas de todos os pavimentos devem ser somadas. Isso é tarefa do juiz. E deverá ser feito pelo procedimento comum, porque o autor precisará apresentar as provas dos fatos. Alfim, pedem o acolhimento do recurso aclaratório para sanar a omissão apontada, ausência de análise quanto à ausência de fixação de metragem ocupada, soma das áreas dos pavimentos e abatimento de valores recolhidos. Eis o resumo dos fatos. Decido. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão. No caso em análise, verifico que a insurgência dos Embargantes, embora afirmem em sentido contrário, se volta com o próprio mérito do recurso de Agravo de Instrumento que, por sua vez, busca discutir o mérito do acórdão proferido na ação coletiva que se encontra em fase de cumprimento. Portanto, não verifico a presença de nenhum vício apto a dar ensejo ao acolhimento do recurso aclaratório. Também, vale destacar, como já disse na decisão embargada que: De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de no julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE, de Relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJe 22/06/2018, “independentemente de tratar-se, ou não, de execução com grande número de substituídos, aplica-se a tese firmada neste voto, porquanto, mesmo em tais casos, inexiste típica liquidação de sentença, desde que tal procedimento não tenha sido determinado na sentença transitada em julgado, prolatada no processo de conhecimento, até porque ausente a necessidade de arbitramento, de prova de fato novo, e, também, porque isso não resulta da natureza da obrigação.” Ou seja, salvo se determinado na sentença transitada em julgado, não há uma tipicidade específica para determinado tipo de liquidação de sentença. Assim, não há o que prover no recurso oposto quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, ainda mais quando a questão foi devidamente analisada pelo recurso de agravo, o que afasta a alegação de omissão ou de qualquer outro vício no acórdão recorrido que seja capaz de dar ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração. Isso, sem dúvida, é insurgência contra o mérito do julgamento, matéria que não se submete à angusta via de conhecimento dos embargos de declaração. Assim, com amparo nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração, oposto por EDIS DE OLIVEIRA SILVA e MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Dê-se vista pessoal dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me os autos. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator